Tribunal: TCU
Processo: 017.820/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3989/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.914/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 7696/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 7126/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.6.1 do Acórdão 3989/2024-TCU-Primeira Câmara ;" Leia-se : "considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 3989/2024-TCU-Primeira Câmara ." 1. Processo TC- Processo 017.820/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.